Tribunal: TJMT
Processo: 0000405-93.1997.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000405-93.1997.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEPOSITO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO SILVA LTDA - CNPJ: 36.966.299/0001-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), PAULO FERNANDES CARNEIRO DA SILVA - CPF: 328.771.881-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISRAEL CARNEIRO DA SILVA - CPF: 411.560.481-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA FILHO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 531.334.391-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DARCI SCHUMACHER - CPF: 134.883.500-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (APELANTE), DARCI SCHUMACHER - CPF: 134.883.500-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 531.334.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL CARNEIRO DA SILVA - CPF: 411.560.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERNANDES CARNEIRO DA SILVA - CPF: 328.771.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPOSITO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO SILVA LTDA - CNPJ: 36.966.299/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8o, CPC) – INVIABILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, §2o, DO CPC – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por meio de apreciação equitativa, deve ser vista como uma regra de exceção, mostrando-se somente cabível se o proveito econômico da causa fosse inestimável ou irrisório, ou, ainda, se o valor da causa fosse muito baixo (CPC, art. 85, §8o),

Nesse contexto, a fixação da verba honorária deve obedecer aos critérios ordinários, insculpidos no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo que, havendo obtenção de proveito econômico, deve ser arbitrada com base no valor respectivo, levando em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, conforme disposição dos incisos I a V do mencionado parágrafo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Luis Fernando Decanini,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Tangará da Serra, que, ao acolher a Exceção de Pré-executividade, para reconhecer a prescrição da pretensão executória e, com isso, julgar o extinto o feito constritivo ajuizado pelo
Banco do Brasil S.A.
, com fundamento no artigo 487, II, do CPC, condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste momento, o apelante insurge-se apenas contra o valor dos honorários advocatícios arbitrados, argumentando ser incabível a fixação da verba de acordo com a apreciação equitativa, como fez o sentenciante, sob pena de violação aos artigos 85, §§2o e 6o, do CPC, uma vez que a execução possui valor certo e com a extinção foi auferido proveito econômico.

Nesse contexto, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, ou seja, entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido, ou, alternativamente, entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da demanda, acrescidos de correção monetária (IGPM) desde a distribuição.

As contrarrazões vieram ao id. 105099519 - Pág. 647.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares;

A rigor do que dispõe o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo ou não havendo condenação, sobre o valor atualizado da causa, atendidos a natureza e a importância da causa, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, bem como o trabalho realizado e tempo exigido do profissional.

No caso em exame, após a formulação da exceção de pré-executividade, foi reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executória, e o processo foi julgado extinto, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, culminando com a condenação do banco exequente ao pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

A rigor do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), “
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por meio de apreciação equitativa, deve ser vista como uma regra de exceção, mostrando-se somente cabível se o proveito econômico da causa fosse inestimável ou irrisório, ou, ainda, se o valor da causa fosse muito baixo (CPC, art. 85, §8o), o que não se afigura na hipótese.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DECOTADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2o), inclusive nas causas que envolvem a Fazenda Pública (§ 3o), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 2.
Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ganhou caráter residual, a ser exercido nas causas de inestimável ou irrisório proveito econômico (art. 85, § 8o). 3. Hipótese em que o significativo proveito econômico obtido em caráter definitivo com o acolhimento da exceção de pré-executividade é perfeitamente identificável e quantificável, concernente ao decote do excesso de juros moratórios indevidamente cobrados, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base em percentual incidente sobre o referido sucesso alcançado (§ 3o), não havendo espaço para o arbitramento mediante apreciação equitativa (§ 8o)
. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1879418/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, CAPUT E INCISOS I A IV, DO CPC/2015. I – (...) IV - De fato, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8o do art. 85 do CPC/2015,
somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, não sendo essa a hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se: (AgInt no REsp n. 1.736.151/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018, REsp n. 1.750.763/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018, AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018 e AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018). V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1893194/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 22/03/2021)

Assim, havendo obtenção de proveito econômico, como na hipótese, os honorários serem fixados com base nesse fundamento, a rigor do que dispõe o artigo 85, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021